Tribunal: TJDFT
Processo: 0739692-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739692-95.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) AGRAVADO: GANIM ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO BONASA ALIMENTOS S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 19513153, págs. 2/3), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 19513154, págs. 2/3), no cumprimento de sentença proposto por GANIM ADVOGADOS ASSOCIADOS, que rejeitou a impugnação e converteu em pagamento a penhora, nos seguintes termos: “Neste ato, retifiquei o valor da causa, de forma a constar no sistema aquele informado na petição inicial (R$ 6.542,32). Trata-se de impugnação à penhora apresentada no ID69046036, sob o fundamento de que há competência exclusiva do juízo universal da recuperação judicial para os atos de constrição de bens. Vê-se que o executado trouxe os mesmos argumentos lançados na impugnação ao pedido inicial de cumprimento de sentença, não inovando em suas alegações. Sendo assim, cumpre reproduzir o que já foi proferido em decisão de ID64688579, destacando que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, conforme art. 49 da Lei no 11.101/05. Como já esclarecido, a sentença que culminou no pedido do presente feito foi proferida muitos meses depois de efetuado o pedido de recuperação judicial, o que faz este juízo competente a processar e julgar estes autos, incluindo as deliberações sobre os atos constritivos. Ante o exposto, rejeito à impugnação à penhora e converto em pagamento a penhora do valor de R$ 8.777,39 em conta de titularidade do executado BONASA ALIMENTOS SA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Publique-se. Intimem-se.” “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença quanto aos honorários advocatícios, conforme ID50366309. Trata-se de embargos de declaração de ID69955478 opostos pela parte executada contra a decisão de ID69137118. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se.” Alega a agravante-executada que está em recuperação judicial, tendo seu plano sido devidamente aprovado e homologado, sendo certo que todas as suas previsões, prazos e condições estão sendo devidamente implementados e cumpridos. Argumenta que o ajuizamento da recuperação judicial desloca a competência para a tomada de quaisquer atos de expropriação que venham a recair sobre os bens que integram o patrimônio das empresas em recuperação ao juízo universal do processo recuperacional. Aduz que, ainda que tenha sido rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, com o reconhecimento da extraconcursalidade do crédito detido pela agravada-exequente, tal fato não autoriza a determinação de atos de constrição. Afirma que somente o Juízo Universal tem condições de analisar a essencialidade dos valores bloqueados para o cumprimento do plano de recuperação judicial. Assevera que o Juízo a quo não detém competência para deliberar sobre a constrição de seus bens, sem o crivo do Juízo Universal. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e determinar a remessa dos valores bloqueados ao Juízo recuperacional. Preparo (id. 19514159, pág. 1). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo, pois ausente a probabilidade do direito da agravante-executada. Da análise dos autos, verifica-se que o processamento da recuperação judicial da agravante-executada foi deferida em 23/5/18 e a recuperação judicial foi concedida em 27/4/20. A questão controvertida reside em saber se a competência para processar e julgar o cumprimento de sentença é do juízo universal da recuperação judicial ou da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais. O art. 49, caput, da Lei 11.101/05 dispõe que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. A r. sentença que fixou honorários de sucumbência, que o agravado-exequente busca dar cumprimento, foi proferida após o pedido de recuperação judicial, portanto, o crédito foi constituído após a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores, tratando-se de crédito extraconcursal. Desse modo, sendo o crédito posterior à recuperação judicial, não está sujeito ao Juízo Universal, devendo o cumprimento de sentença prosseguir perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Nesse sentido, não estão presentes os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo vindicado, devendo ser mantida a penhora no valor de R$ 8.777,39, em conta-corrente de titularidade da agravante-executada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo, pois ausente a relevância na fundamentação. Intimem-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 11 de setembro de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora